Tribunal: TJES
Processo: 0017418-60.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Extinção da Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017418-60.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERNANDO PINHEIRO LARICA e outros

APELADO: ANTOLINI, EXPORTACAO, IMPORTACAO E MINERACAO LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO COM CLÁUSULA EXPRESSA SOBRE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por Fernando Pinheiro Larica e Cardoso Freitas Sociedade Individual de Advocacia contra sentença proferida nos autos de cumprimento de sentença, que acolheu impugnação apresentada por Antolini Exportação, Importação e Mineração LTDA., reconhecendo a ausência de título executivo judicial para a cobrança de honorários advocatícios. O juízo de origem fundamentou-se nos arts. 525, III, e 803, I, do CPC. A parte apelante sustenta que houve inadimplemento contratual pela parte adversa e que, por conseguinte, a execução deveria prosseguir para percepção de honorários arbitrados inicialmente, antes do acordo homologado judicialmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença homologatória de acordo, que dispõe expressamente sobre a responsabilidade de cada parte pelos honorários advocatícios, autoriza a execução de honorários em caso de descumprimento de acordo; ii) definir se há título exequível no tocante aos honorários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acordo homologado judicialmente faz coisa julgada material e impondo-se nos exatos limites ali pactuados.

4.
A cláusula 3ª do acordo homologado dispõe que cada parte arcará com os honorários de seus respectivos patronos, afastando expressamente a condenação sucumbencial, o que torna inexigível o título executivo pretendido pelo apelante.

5.
O inadimplemento de cláusula do acordo deve ser arguido por meio de ação própria e não autoriza a execução de honorários não previstos no título judicial.

6.
A ausência de contradição ou omissão na sentença foi devidamente esclarecida nos embargos de declaração, inexistindo vício apto a justificar sua nulidade.

7.
O cumprimento de sentença só pode ser admitido quando fundado em título executivo judicial existente, exigível e líquido, o que não ocorre na hipótese dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O acordo homologado judicialmente que dispõe expressamente sobre a responsabilidade de cada parte pelos honorários advocatícios impede a execução de valores que sequer foram arbitrados.

2. O inadimplemento de cláusula do acordo não autoriza a execução de honorários, devendo a parte interessada buscar os meios próprios de execução da cláusula inadimplida.

3. A inexistência de título executivo judicial nos termos pactuados no acordo homologado impõe o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 487, III, "b"; 502; 503; 515, II; 525, III; 803, I
.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no REsp 1.773.050/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 17.10.2022; STJ, AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 27.10.2015; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.212007-9/001, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 12.08.2024; TJPR, Ag. Instr. 0056649-03.2019.8.16.0000, Rel. Des. Marcelo Gobbo Dalla Dea, j. 26.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
FERNANDO PINHEIRO LARICA e CARDOSO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
contra sentença de Id nº 10897032, integrada pelos aclaratórios de Id nº 10897135, pelo Juízo 11ª Vara Cível de Vitória-Es que, nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de
Antolini Exportação, Importação e Mineração LTDA,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de título executivo judicial, com supedâneo nas regras dos artigos 525, inciso III, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 10897136, a parte recorrente aduz, em síntese, que
i)
a sentença é omissa ao deixar de reconhecer o inadimplemento do acordo judicial por parte do recorrido, o que ensejaria a retomada do processo ao status quo ante, inclusive para fins de percepção de honorários advocatícios previamente fixados;
ii)
houve o adimplemento substancial de suas obrigações contratuais, inclusive mediante lavratura de escritura e diligências junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não podendo ser penalizado pela ausência de registro em razão de exigências de ordem administrativa;

iii)
o inadimplemento do recorrido quanto ao pagamento da quarta parcela do contrato é fato incontroverso, ensejando o prosseguimento da execução e a condenação nos honorários; e
iv)
o título executivo é exigível e foi formado a partir de obrigação contratual adimplida substancialmente pelo apelante, sendo indevida a exclusão dos honorários.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, para que o requerimento seja acolhido e, consequentemente, o recorrido seja condenado ao pagamento do montante devido.

Contrarrazões apresentadas no Id n. 10897147, no sentido de que seja desprovido o apelo.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento,
observando-se a necessidade de julgamento conjunto com os autos de nºs
0009645-95.2011.8.08.0024 e
0013653-47.2013.8.08.0024.

Vitória/ES, 26 de maio de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposta por
FERNANDO PINHEIRO LARICA e CARDOSO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA,
contra sentença de Id nº 10897032, integrada pelos aclaratórios de Id nº 10897135, pelo Juízo 11ª Vara Cível de Vitória-Es que, nos autos do cumprimento de sentença em desfavor de
Antolini Exportação, Importação e Mineração LTDA,
acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de título executivo judicial, com supedâneo nas regras dos artigos 525, inciso III, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais de Id nº 10897136, a parte recorrente aduz, em síntese, que
i)
a sentença é omissa ao deixar de reconhecer o inadimplemento do acordo judicial por parte do recorrido, o que ensejaria a retomada do processo ao status quo ante, inclusive para fins de percepção de honorários advocatícios previamente fixados;
ii)
houve o adimplemento substancial de suas obrigações contratuais, inclusive mediante lavratura de escritura e diligências junto ao Cartório de Registro de Imóveis, não podendo ser penalizado pela ausência de registro em razão de exigências de ordem administrativa;

iii)
o inadimplemento do recorrido quanto ao pagamento da quarta parcela do contrato é fato incontroverso, ensejando o prosseguimento da execução e a condenação nos honorários; e
iv)
o título executivo é exigível e foi formado a partir de obrigação contratual adimplida substancialmente pelo apelante, sendo indevida a exclusão dos honorários.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da r. sentença.

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo à análise.

A matéria devolvida a esta Colenda Câmara está adstrita à análise da legalidade da sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de título executivo judicial para fins de exigibilidade de honorários advocatícios, à luz de acordo celebrado entre as partes e homologado por sentença com resolução de mérito.

Antes, porém, convém tecer algumas considerações acerca da lide.

Na origem, conforme se depreende da petição inicial, Eurobrasil Ltda. ajuizou ação de embargos à execução, alegando excesso de execução nos autos de nº 0009645-95.2011.8.08.0024 (antigo nº 048.110.096.459).

A parte embargada, Fernando Pinheiro Larica, apresentou manifestação às fls. 262/275 (p. 67/80 do arquivo digital vol. 002, parte 01), na qual sustentou a ausência dos requisitos legais para a suspensão da execução, requerendo, ao final, a improcedência dos embargos.

Posteriormente, após pedido de suspensão formulado em audiência, as partes celebraram acordo, juntado às fls. 280/282 (p. 87/89 do mesmo volume), abrangendo não apenas os presentes embargos (Proc. nº 0017418-60.2012.8.08.0048 – antigo nº 048.120.032.635), como também os autos da ação de adjudicação compulsória (Proc. nº 0013653-47.2013.8.08.0024) e da execução de título extrajudicial (Proc. nº 0009645-95.2011.8.08.0048). A transação foi devidamente homologada por sentença.

Em seguida, às fls. 294/298 (p. 107/111 do arquivo digital vol. 002, parte 01), a Advocacia Cardoso Freitas e Associados deu início à fase de cumprimento de sentença, requerendo o pagamento da quantia de R$ 90.494,36 a título de honorários advocatícios.

A parte executada, por sua vez, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença às fls. 306/317 (p. 120/131 do referido volume), argumentando, em síntese, que a cobrança é indevida, pois não houve condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, entre outras alegações.

Após regular instrução processual, sobreveio a sentença de ID nº 10897032, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo a ausência de título executivo judicial, com fundamento nos artigos 525, inciso III, e 803, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

Feitas tais considerações, adianto que minha conclusão não diverge com a já alcançada pelo Magistrado singular, razão pela qual entendo não merecer acolhida a pretensão recursal do apelante, consoante os fundamentos que passo a expor.

A sentença recorrida, de forma minuciosa e irretocável, assentou que os honorários fixados em caráter provisório no despacho inicial de recebimento da execução foram substituídos pela avença formalizada entre as partes e homologada judicialmente, cujo teor dispôs de modo explícito e expresso,
na cláusula 3ª, que:
“As partes acordam que cada uma delas pagará os honorários de seus patronos, bem como as custas vincendas nos seus respectivos processos.”

Essa cláusula, incorporada à sentença homologatória transitada em julgado, possui plena eficácia, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil
.

Dessa forma, a sentença homologatória faz coisa julgada material (arts. 502 e 503 do CPC), sendo inquestionável que o pacto homologado é impositivo para as partes, com força de título executivo judicial (art. 515, II, do CPC), mas apenas nos limites ali expressamente previstos.

A tentativa do Apelante de afastar os efeitos da coisa julgada homologatória, mediante a alegação de inadimplemento contratual por parte da executada, não pode ser acolhida no âmbito de um cumprimento de sentença.

Além de tais considerações, eventual inadimplemento do acordo judicial homologado, conquanto relevante do ponto de vista material, deve ser arguido por meio próprio, como a execução da cláusula descumprida ou ação rescisória, quando for o caso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, havendo acordo homologado em que as partes convencionam a responsabilidade pelos honorários, afastando qualquer condenação, até mesmo os honorários fixados no despacho inicial da execução em apenso. Neste sentido, segue a orientação jurisprudencial destaca da r. sentença:

“A jurisprudência do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisório, podendo ser posteriormente excluídos ou modificados, principalmente se sobrevier acordo homologado judicialmente que disponha sobre as verbas de sucumbência.”
(STJ, AgInt no REsp 1.773.050/MG, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, 4ª T., j. 17/10/2022, DJe 24/10/2022)

“O inadimplemento da obrigação principal não enseja, por si só, a reativação dos honorários arbitrados no despacho inicial, quando houve acordo entre as partes com renúncia expressa ou tácita ao valor.”
(STJ, AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 3ª Turma, j. 27/10/2015)

Ressalto, ademais, que o artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil autoriza a extinção da execução em caso de inexistência de título executivo, o que se aplica integralmente à hipótese dos autos, pois o exequente pretende executar verba honorária inexistente no título judicial homologado (acordo).

Quanto ao argumento de que a sentença seria omissa ou contraditória, a decisão nos embargos de declaração (Id. 10897135) também foi precisa ao esclarecer que não há contradição interna na sentença, e que a insatisfação da parte com o resultado não configura, por si só, omissão ou erro material.

Confira-se, ainda, os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXECUÇÃO DOS HONORÁRIOS DE 10% FIXADOS PARA PRONTO PAGAMENTO - ART. 827 DO CPC - CARÁTER PROVISÓRIO - ACORDO - INEXISTÊNCIA DE SUCUMBENTE - ENTENDIMENTO DO STJ - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

I - Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual.

II - De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ, os honorários para pronto pagamento previstos no caput do art. 827 do CPC têm natureza provisória. AgRg no AREsp 757.537/RS)

III - Os honorários provisórios do art. 827 do CPC não devem incidir na hipótese de autocomposição, isso porque não há que se falar em vencedor e vencido neste caso, segundo precedente do STJ.

IV - Negado provimento ao recurso. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.212007-9/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares , 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/08/2024, publicação da súmula em 13/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO QUE SUBSTITUI A SENTENÇA CONDENATÓRIA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS ESTABELECIDAS LIVREMENTE. RECURSO IMPROVIDO.1. Ao firmarem o acordo, os seus termos substituíram a sentença condenatória, não subsistindo os seus acessórios (custas e honorários advocatícios). Dessa forma, não cabe ao procurador da parte autora reclamar os honorários advocatícios de sucumbência, posto que o acordo celebrado sobrepôs-se ao disposto na sentença, substituindo-a em seus termos, sendo incabível a pretensão de pagamento das verbas que não mais existem.2.
Estabelecida, portanto, a prevalência do ajuste sobre a condenação, tem-se a substituição da sentença condenatória pela homologatória de acordo, esta é a que fará coisa julgada entre as partes.
(TJPR - 18ª Câmara Cível - 0056649-03.2019.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 26.02.2020).

Por fim, cumpre destacar que, após a homologação do acordo celebrado entre as partes, a parte recorrente deu início à fase de cumprimento de sentença em todas as ações objeto da transação, a saber: a execução de título extrajudicial (Proc. nº 0009645-95.2011.8.08.0048), os presentes embargos à execução (Proc. nº 0017418-60.2012.8.08.0048) e a ação de adjudicação compulsória (Proc. nº 0013653-47.2013.8.08.0024), pleiteando, em todas elas, o pagamento de honorários advocatícios sob a alegação de descumprimento do acordo.

No que se refere à ação de execução nº 0009645-95.2011.8.08.0048, embora tenham sido fixados honorários de forma provisória no despacho inicial, é de se ressaltar que tais valores, por não possuírem caráter definitivo, não se revestem de força executiva nem constituem direito adquirido incorporado ao patrimônio do patrono da parte exequente. Com a homologação judicial da composição amigável, cessam os efeitos da fixação provisória, sendo incabível a discussão sobre sucumbência, dada a inexistência de parte vencida na solução consensual da lide.

No presente feito, embargos à execução, sequer houve fixação de honorários, existindo apenas a sentença homologatória da transação, trasladada a estes autos, porquanto a avença alcançou as três demandas mencionadas.

Dessa forma, diante da fragilidade dos fundamentos recursais e da consistência da sentença de primeiro grau, que reconheceu a ausência de título executivo a amparar o cumprimento de sentença, não se verifica motivo apto a ensejar sua reforma.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto
FERNANDO PINHEIRO LARICA e CARDOSO FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença guerreada.

Outrossim, ante o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor dado à execução devidamente corrigido.

É como voto.

1.
Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz: (...)

III - homologar:
b) a transação;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar